Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716965-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL AGRAVADO: ISAEL DUARTE LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATUAL contra a decisão de ID 192991847 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704816-87.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de ISAEL DUARTE LEITE, indeferiu a pesquisas junto ao SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente, nos ID’s. 188224844 e 192638790, requereu a realização de pesquisas junto ao SISBAJUD. Todavia, destaco que foi realizada consulta ao sistema em comento no mês de dezembro de 2023, ou seja, há menos de 1 (um) ano (ID. 184452032). Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido, não há como acolher, neste momento, o pedido de pesquisa ao sistema indicado, razão pela qual O INDEFIRO. Ademais, esclareço que o presente feito executivo encontra suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, inciso III, do CPC, não tendo o credor se desonerado da obrigação de demonstrar a alteração da situação patrimonial do devedor para promover o desarquivamento. Logo, é imperativo que haja o decurso do prazo em comento para apreciação de novas diligências. Ante o exposto, retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 159770590. Observe-se que, findo o prazo de suspensão (25/05/2024), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data de 26/05/2024 e final o dia 25/05/2029 (art. 921, §4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC). Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 58467006), o exequente, ora agravante, pleiteia “efeito ativo ao presente agravo de instrumento com reforma da decisão agravada para que seja determinado o desarquivamento imediato da ação originária e, prontamente o juiz a quo aprecie o pleito pertinente à busca SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, conforme determina o art. 835, IV do CPC, visto que a última penhora SISBAJUD realizado foi em dezembro 2023" (p. 8). Argumenta, em suma, que a última busca de ativos financeiros foi em dezembro de 2023, ou seja, transcorrido mais de 04 (quatro) meses e que art. 921, § 3o, do CPC autoriza o desarquivamento da execução se forem encontrados bens penhoráveis, sendo este o caso. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pois cumpriu o teor previsto no art. 921, § 3o, do CPC, indicando o bem que pretende penhorar (fumus boni iuris). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 58468634). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão na qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes, assim o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. No caso presente caso, compulsando os autos de origem, verifica-se que houve pesquisa recente ao sistema SISBAJUD (dezembro de 2023), inclusive na modalidade "Teimosinha”, que se mostrou parcialmente frutífera, eis que do total do débito buscado (R$ 7.152,67), houve o bloqueio de ínfimos R$ 508,92, conforme constante no ID 184452033 dos autos de origem. Como explicado pelo juízo a quo, tal pesquisa já contemplou o condomínio, eis que realizada há pouco mais de 4 (quatro) meses. Portanto, em não havendo motivos concretos pelos quais se possa concluir que a renovação de pesquisa recente possa ter resultado diverso, não se vê demonstrada a necessária probabilidade de provimento recursal. Ademais, diferentemente do afirmado nas razões recursais, a renovação do pedido de pesquisa SISBAJUD não foi consubstanciada na localização de bens penhoráveis, não sendo este o caso da hipótese em análise (art. 921, § 3o, do CPC). Ainda, a parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada apresentou acerca da urgência da medida que justificasse a deliberação liminar do pedido. Desse modo, a tutela de urgência, antecipatória do mérito recursal, não pode ser deferida. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator